Tribunal: TJDFT
Processo: 0005483-97.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA.
1. De acordo com o art. 110, § 1o, do Código Penal, “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior”.
2. A pena fixada ao acusado foi de 06 (seis) meses de detenção, estando sujeita, portanto, ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.
3. Se o interregno entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória é superior ao lapso temporal de três anos, legalmente previsto, deve ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.
4. Recurso conhecido e provido.